Tribunal: TJDFT
Processo: 0730997-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de alimentos é fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade comprovada do alimentado.

2. Não comprovado que o valor dos alimentos arbitrados na r. Sentença sejam desarrazoados ou desproporcionais, estes devem ser mantidos.

3. Apelação conhecida e não provida.